Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-53.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c.c. obrigação de fazer. Pretensão à quitação de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário), em razão de seguro prestamista. Elementos que indicam que o seguro prestamista tem por objeto outra operação. Pedido improcedente. Art. 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. Recurso desprovido.